Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706291-08.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO AFONSO DE OLIVEIRA ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (id 175663214 - Proc. 0712600-25.2019.8.07.0018). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço dos declaratórios. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 03/11/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator